Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704215-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDOS: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO EXECUTADO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o débito executado está quitado e o cumprimento de sentença originário deve ser extinto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) está incluída no plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia, homologado pelo Juízo universal. 5. Aderbal Carlos de Oliveira está incluído na relação nominal de credores da recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia elaborada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005. 6. O boletim de subscrição de ativos consigna o valor de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em nome de Aderbal Carlos de Oliveira. 7. O boletim de subscrição de ativos foi juntado nos autos desacompanhados das vias de confirmação e de protocolo, as quais comprovam a subscrição efetiva do investidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “Inexiste comprovação inequívoca do pagamento do débito executado a Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o pagamento integral do crédito da parte exequente, realizado nos termos do plano de recuperação judicial homologado, implica a quitação da dívida e, por consequência, a extinção da execução, sendo indevida a continuidade do cumprimento de sentença; e b) artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser extinta a execução por satisfação da obrigação, diante do adimplemento dessa obrigação nos moldes previstos no plano de recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, e 924, inciso III, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Extrai-se dos autos originários que JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) está incluída no plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia, homologado pelo Juízo universal (id 216339650 e 211217848 dos autos originários). O documento juntado no id 21127850 dos autos originários, referente à relação nominal de credores da recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia ( ...), registra JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) como empresa devedora de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) a Aderbal Carlos de Oliveira. Os autos originários estão instruídos com o boletim de subscrição de ativos, que consigna o valor de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em nome de Aderbal Carlos de Oliveira (id 211217848 dos autos originários). A documentação referida informa que seu uso é exclusivo da agência Bradesco receptora (...). Infere-se das instruções que as vias de confirmação e a via de protocolo comprovam a subscrição efetiva do investidor.JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. juntaram somente o boletim de subscrição de ativos, desacompanhado das vias de confirmação e via de protocolo referidas. Inexiste comprovação inequívoca do pagamento do débito executado a Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Concluo que os argumentos de JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária” (ID 74474061). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, retifique-se a autuação, tendo em vista que se trata apenas de Recurso Especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027